Tribunal: TJSP
Processo: 2216306-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito pelo fornecimento de serviço de cuidador. Insurgência da Municipalidade de Franca contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência. Inadmissibilidade. Ausência de probabilidade do direito da agravante ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Risco de dano reverso configurado. Decisão mantida. Recurso improvido.